Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-54.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Ação DEclaratória de inexistência de débito CUMULADA COM condenatória a reparação pecuniária por danos materiais e danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Sucumbência recíproca, observada a gratuidade judiciária a que faz jus a autora.
INSURGÊNCIA DA CORRÉ CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES E DA REQUERENTE. Descontos de valores da conta

Ementa:
Ação DEclaratória de inexistência de débito CUMULADA COM condenatória a reparação pecuniária por danos materiais e danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Sucumbência recíproca, observada a gratuidade judiciária a que faz jus a autora.
INSURGÊNCIA DA CORRÉ CONTESE – CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES E DA REQUERENTE. Descontos de valores da conta corrente da autora. Requeridos que não se desincumbiram do ônus de provar a origem e a regularidade dos débitos impugnados. Declaração de inexistência de relação contratual entre as partes (relativamente, por óbvio, aos descontos de valores da conta da demandante), condenação dos réus à restituição da respectiva quantia (R$ 109,20) e confirmação da tutela de urgência outrora deferida em primeiro grau. Manutenção que se impõe. Danos morais advindos descontos ilegítimos de valores em conta bancária que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano "in re ipsa").
DANOS EXPRATRIMONIAIS. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Colenda Câmara em situações semelhantes, não havendo que se falar em afastamento, tampouco em redução ou majoração.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Art. 42 do CDC. Não configurada má-fé dos réus. Devolução singela dos valores. Apelação da codemandada Contese provida nesta parte.
TERMO "A QUO" DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. Hipótese de responsabilidade extracontratual, uma vez que não restou demonstrada a existência de qualquer relação negocial entre os litigantes quanto aos débitos declarados inexistentes. Juros moratórios que devem fluir a contar da data dos eventos danosos – no caso, a data de cada desconto indevido efetuado – , nos termos da Súmula 54 do STJ. Recurso adesivo da autora provido neste ponto.

Sentença reformada. Recurso da corré Contese – Consultoria Técnica de Seguros e Representações Ltda. provido em parte para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente da demandante deverá se dar de forma simples, e não em dobro, provido também em parte o apelo adesivo manejado pela autora para fixar a data dos eventos danosos como termo inicial de incidência dos juros moratórios, tudo nos termos delineados na fundamentação.